Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0705557-18.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MATHEUS JORGE DE OLIVEIRA MYLES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 59152292), dê-se vista à Defesa do embargado MATHEUS JORGE DE OLIVEIRA MYLES. Cumpra-se. Brasília, 11-junho-2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator